Tribunal: TCU
Processo: 027.592/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS transferidos fundo a fundo à Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em desfavor dos Srs. Adailton Martins (ex-Prefeito), José Arnold Silva Borges (ex-Prefeito), Mauro Sérgio Pavão Soares (ex-Secretário Municipal de Saúde), Clayton Araújo Pessoa (ex-Secretário Municipal de Saúde) e David Rodrigues Furtado (ex-Secretário Municipal de Saúde), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS transferidos fundo a fundo ao Município de Pedro Rosário/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar, nos termos do art. 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que Município de Pedro Rosário/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 11.400,00 2/1/2009 12.000,00 5/3/2009 12.000,00 2/4/2009 12.000,00 14/4/2009 9.000,00 13/5/2009 9.000,00 16/6/2009 12.000,00 14/7/2009 12.000,00 16/8/2009 9.600,00 17/8/2009 9.600,00 16/9/2009 12.000,00 16/9/2009 9.600,00 6/10/2009 12.000,00 22/10/2009 9.2. informar ao Município de Pedro Rosário/MA de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.